Tribunal: TJDFT
Processo: 0721557-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0721557-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IARA SILVA DE PAULA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Iara Silva de Paula, assistida pela Defensoria Pública, agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que negou o pedido para que o setor médico penitenciário elaborasse novo relatório médico, com vistas a esclarecer as suas condições de saúde e assim poder fundamentar eventual pedido de prisão domiciliar humanitária. Alega integrar grupo de risco de contaminação pela pandemia COVID-19, por ser portadora de AIDS, e que a disseminação do vírus agrava esse risco no superlotado ambiente prisional, sendo os portadores assintomáticos os principiais responsáveis pela transmissão. Sustenta ofensa ao contraditório e ampla defesa, cerceando também o seu direito de se manifestar acerca do sucinto relatório médico penitenciário. Pede a antecipação da tutela recursal para que o Setor de Saúde do Presídio apresente relatório médico específico, com resposta aos quesitos apresentados pela defesa. Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça em 01/07/2020, sem que fosse feita conclusão para análise do pedido liminar. Inicialmente, sabe-se que o recurso de agravo não possui procedimento específico previsto em lei. O artigo 197 da Lei de Execuções Penais dispõe apenas que “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Assim, doutrina e jurisprudência admitem a aplicação do rito previsto para o recurso em sentido estrito à hipótese, entendimento consolidado na Súmula 17 deste Tribunal: “O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal”. A Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal segue o mesmo raciocínio, aplicando ao recurso de agravo o prazo recursal do recurso em sentido estrito: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. Portanto, não há hipótese de pedido liminar no procedimento aplicável a estes recursos. Os artigos 581 a 592 do Código de Processo Penal preveem apenas oferecimento de contrarrazões pela parte contrária e juízo de retratação antes que os autos subam ao Tribunal para análise do mérito. Acrescenta-se que pedido liminar não se coaduna com esse procedimento porque o recurso não é dirigido ao Relator de Segunda Instância, mas sim ao Juízo que proferiu a decisão impugnada, para eventual retratação, o que não ocorreu na hipótese. Quando o processo é distribuído à Segunda Instância, já está maduro para apreciação do mérito, motivo pelo qual o pedido liminar, além de não previsto em lei, perde a própria natureza de tutela de urgência. Além da inexistência de previsão legal da liminar no agravo à execução, também não se vislumbra na hipótese a urgência da tutela provisória requerida. Não há recomendação indiscriminada de prisão domiciliar pelo simples fato de se enquadrar no grupo de risco da pandemia. Ademais, sabe-se que a situação dos internos é analisada caso a caso pela diligente Juíza da Vara de Execuções Penais. A prisão domiciliar foi indeferida no dia 27/05/2020, porque, embora seja integrante de grupo de risco, os relatórios elaborados pela equipe de saúde prisional comprovam que vem sendo regularmente acompanhada pela equipe de saúde da unidade prisional, na medida de suas necessidades. Ponderando o seguinte: Como se nota do relatório de atendimento médico anexado aos autos, foram feitos agendamentos para que a interna fosse consultada no Hospital Regional do Gama, cujas consultas foram realizadas sem notícia de intercorrências. Não há informação atestando que o quadro clínico da apenada demande tratamento ou acompanhamento médico que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional, ou, caso necessário, em pontuais atendimentos na rede pública de saúde. (ID 17498025, folhas 17/20). Vê-se, também, que a Defensoria Pública apresentou petição após a juntada do sucinto relatório médico, ratificando o pedido de prisão domiciliar em decorrência da confirmação da comorbidade – AIDS (ID 17498025, folha 16). Com essas considerações, indefere-se a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator